Tribunal: TJMT
Processo: 1003981-81.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
VISTOS...
O agravante ratifica o pedido formulado no Id n. 2273973, objetivando acesso às notas taquigráficas, referentes ao julgamento dos embargos declaratórios.
Não foi demonstrada uma justificativa plausível para acesso às notas taquigráficas, ou seja, qualquer divergência com o acórdão publicado e disponibilizado no dia 01/08/2018.
Ademais, os termos do acórdão refletem com segurança o julgamento, enquanto as discussões porventura anotadas, podem, até a publicação do acordão, serem modificadas e/ou corrigidas pelos julgadores.
Isso posto, indefiro o pedido, nos termos do § 4o, art. 104, do Regimento Interno deste Sodalício, ressaltando, conforme anotado no despacho Id n. 2779473, que os vídeos das sessões de julgamento realizadas neste Tribunal de Justiça encontram-se disponibilizadas no canal Youtube.
Uma vez que já encerrado o julgamento, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as devidas baixas.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de abril de 2020.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz Relator - convocado